Tribunal: TRF3
Processo: 5004429-46.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
432/1006)

5004429-46.2022.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004429-46.2022.4.03.6106

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TIAGO ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FRAUDES EM CONTAS VINCULADAS A PROGRAMAS SOCIAIS. MULTA CIVIL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RESSARCIMENTO E SANÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil de improbidade administrativa para condenar o réu pela prática de ato previsto no art. 9o, XI, da Lei 8.429/92. A condenação consistiu no pagamento de multa civil no valor de R$ 19.000,00 e na proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 8 anos.

2. A ação foi proposta pela Caixa Econômica Federal em face de ex-gerente, acusado de realizar alterações cadastrais indevidas em contas vinculadas a programas sociais, com desvio de valores. Os fatos foram comprovados por processo administrativo disciplinar, relatórios técnicos e confissão do réu.

3. O pedido de ressarcimento foi extinto sem resolução de mérito em razão de acordo extrajudicial. A sentença reconheceu o dolo específico e afastou a tipificação pelo art. 11 da Lei 8.429/92.

4. O apelante sustenta a ausência de prova de enriquecimento ilícito e a inadequação do critério de fixação da multa, requerendo sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve comprovação de enriquecimento ilícito apto a configurar o ato de improbidade previsto no art. 9o, XI, da Lei 8.429/92; e

(ii) saber se a multa civil fixada observa os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Restou comprovado que o réu, valendo-se da função exercida na instituição financeira pública, promoveu alterações cadastrais indevidas para viabilizar fraudes e desvio de valores. A materialidade e a autoria foram demonstradas por prova documental e confissão, evidenciando o dolo específico.

7. A conduta se enquadra no art. 9o, XI, da Lei 8.429/92, sendo desnecessária a quantificação exata do acréscimo patrimonial para caracterização do enriquecimento ilícito, desde que comprovada a obtenção de vantagem indevida.

8. A multa civil possui natureza punitiva e é autônoma em relação ao ressarcimento ao erário. A celebração de acordos para reparação do dano não afasta a aplicação da sanção, nem configura bis in idem.

9. A fixação da multa com base no número de operações fraudulentas identificadas mostra-se adequada diante da impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico. O critério adotado é compatível com o conjunto probatório.

10. As circunstâncias atenuantes, como o ressarcimento e a demissão do cargo, foram consideradas na dosimetria. A multa fixada e a sanção de proibição de contratar com o Poder Público observam os limites legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da simetria e do art. 18 da Lei 7.347/85.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do ato de improbidade previsto no art. 9o da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo específico e obtenção de vantagem indevida, sendo dispensável a quantificação exata do acréscimo patrimonial.

2. A multa civil possui natureza punitiva e pode ser aplicada cumulativamente com o ressarcimento ao erário, sem caracterização de bis in idem.

3. Na ausência de quantificação precisa do proveito econômico, admite-se a utilização de critérios indiretos, desde que razoáveis e proporcionais, para fixação da multa civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; Lei no 8.429/1992, arts. 9o, XI, 12, 17-C, § 3o; Lei no 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.346.571/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004429-46.2022.4.03.6106

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TIAGO ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença (ID 360600152) que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o réu TIAGO ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA, por ato de improbidade disposto no art. 9o, XI, da Lei 8.429/92, nas penas de (a) pagamento de multa civil em valor equivalente ao montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), que deverá se reverter em favor da CEF, pessoa jurídica prejudicada com o ato de improbidade, devidamente atualizada na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; e (b) na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 08 (oito) anos. Com base no princípio da simetria e aplicando, por analogia, o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, considerou incabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão da sucumbência. "É firme a jurisprudência da Primeira Seção no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a condenação da parte vencida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios" (REsp 1.346.571/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 17/09/2013). Sem reexame obrigatório, a teor do art. 17-C, § 3o, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/21.

A ação civil de improbidade administrativa proposta pela Caixa Econômica Federal em face de ex-gerente de varejo, acusado de realizar alterações cadastrais fraudulentas em contas do Caixa Tem, permitindo desvios de valores de beneficiários de programas sociais, com prejuízo aproximado de R$ 50 mil. As fraudes foram identificadas por sistemas internos e confirmadas por processo administrativo disciplinar, que resultou na demissão por justa causa, bem como por confissão do réu, que admitiu ter recebido valores para efetuar as alterações.

Houve acordo extrajudicial para ressarcimento do dano, o que levou à extinção desse pedido sem resolução de mérito, permanecendo a análise quanto às demais sanções. O juízo reconheceu a legitimidade da CEF para propor a ação e destacou as alterações promovidas pela Lei 14.230/21, especialmente a exigência de dolo específico para configuração do ato de improbidade.

No mérito, restou comprovado que o réu agiu dolosamente, valendo-se de sua função para obter vantagem indevida e causar prejuízo ao erário, enquadrando sua conduta no art. 9o, XI, da Lei no 8.429/92 (enriquecimento ilícito). Por outro lado, afastou-se a tipificação pelo art. 11, em razão da nova redação legal exigir tipificação taxativa, não atendida no caso. Na dosimetria, o juízo considerou a gravidade da conduta, mas também ponderou a demissão já sofrida e o ressarcimento em curso. Assim, condenou o réu ao pagamento de multa civil de R$ 19.000,00 e à proibição de contratar com o poder público por 8 anos, julgando parcialmente procedente a ação.

Em razões de apelação (ID 360600154), Tiago Alexandre Oliveira Costa sustenta a inexistência de prova de enriquecimento ilícito, requisito essencial para aplicação do art. 9o da LIA, bem como a inadequação do critério adotado para fixação da multa (número de operações contestadas). Argumenta que não há comprovação de que todas as 19 operações geraram acréscimo patrimonial, nem que foram procedentes. Destaca que os valores desviados foram de pessoas físicas, não diretamente da entidade pública, e que houve reparação integral do dano mediante acordo com a CEF (R$ 55.283,11) e com vítimas identificadas via ANPP (R$ 9.599,96 para 4 vítimas). Requer o afastamento da multa civil ou, subsidiariamente, sua redução com base no número de vítimas efetivamente identificadas (4), resultando em R$ 4.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para reformar a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer (ID 362210259) da Procuradoria Regional da República na 3a Região que rejeita os argumentos da apelação, destacando que o ressarcimento possui natureza indenizatória, enquanto a multa civil tem caráter punitivo, não configurando dupla sanção. Ressalta-se que a fixação da multa em R$ 19.000,00 observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o número de fraudes praticadas. A jurisprudência do STJ confirma a autonomia entre ressarcimento e multa civil, bem como a necessidade de observância desses princípios na aplicação das sanções. Diante disso, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da apelação, mantendo integralmente a sentença.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Tiago Alexandre Oliveira da Costa contra sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9o, inciso XI, da Lei no 8.429/92, ao pagamento de multa civil no valor de R$ 19.000,00 e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 8 (oito) anos. Sustenta o apelante, em síntese, a ausência de comprovação de enriquecimento ilícito e a inadequação do critério adotado para fixação da multa, pugnando por seu afastamento ou, subsidiariamente, por sua redução. A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso.

I. Mérito

1. Configuração do ato de improbidade administrativa

A controvérsia recursal não se volta propriamente contra o reconhecimento da prática do ato ímprobo, mas, ainda assim, cumpre consignar que a sentença analisou de forma detida o conjunto probatório, concluindo pela presença do dolo específico e pelo efetivo prejuízo decorrente da conduta do réu.

Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que o apelante, valendo-se de sua posição funcional junto à Caixa Econômica Federal, realizou alterações cadastrais indevidas no sistema SISET, viabilizando fraudes em contas vinculadas a programas sociais, com posterior desvio de valores. A materialidade e a autoria encontram respaldo em robusta prova documental oriunda do processo administrativo disciplinar, em relatórios técnicos de segurança e, especialmente, na confissão do próprio réu em sede policial.

Nesse contexto, a conduta se amolda, com precisão, ao tipo previsto no art. 9o, XI, da Lei 8.429/92, sendo inequívoca a presença do elemento subjetivo doloso e do nexo entre a atuação do agente e o resultado ilícito.

2. Da multa civil

A principal insurgência recursal refere-se à multa civil fixada na origem.

Sustenta o apelante que não houve comprovação de efetivo acréscimo patrimonial e que o critério adotado - número de operações fraudulentas - não encontra respaldo legal.

Não lhe assiste razão.

A multa civil prevista no art. 12 da Lei 8.429/92 possui natureza eminentemente punitiva, destinando-se à reprovação da conduta ímproba, não se confundindo com o ressarcimento ao erário, este de natureza indenizatória. Trata-se de entendimento consolidado, igualmente adotado no parecer ministerial, segundo o qual não há falar em bis in idem na cumulação dessas sanções.

No que tange à sua fixação, é certo que a legislação remete a parâmetros como o proveito econômico obtido ou o dano causado, admitindo, contudo, que, na ausência de quantificação precisa do acréscimo patrimonial, o julgador se valha de critérios razoáveis e proporcionais extraídos do conjunto probatório.

No caso concreto, a sentença, diante da inexistência de apuração exata do montante indevidamente incorporado ao patrimônio do réu - embora haja indicação de percepção de valores por operação fraudulenta -, adotou como critério o número de movimentações fraudulentas identificadas (19), o que se mostra adequado e compatível com os elementos constantes dos autos.

Tal metodologia não configura arbitrariedade, mas, ao contrário, revela solução ponderada diante das dificuldades probatórias inerentes à espécie, especialmente em contextos de fraude reiterada e pulverizada.

3. Da alegação de ressarcimento e acordos firmados

Também não procede a alegação de que o ressarcimento do dano e a celebração de acordo de não persecução penal afastariam ou reduziriam, por si sós, a multa civil.

Conforme corretamente ponderado na sentença, tais circunstâncias foram consideradas como elementos atenuantes na dosimetria da sanção, ao lado da demissão por justa causa sofrida pelo apelante.

Todavia, tais fatores não têm o condão de excluir a aplicação da multa, sob pena de esvaziamento de sua função punitiva e pedagógica, sobretudo diante da gravidade da conduta praticada, que envolveu a utilização indevida de cargo público para fraudar benefícios sociais destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

4. Da proporcionalidade da sanção

A multa fixada em R$ 19.000,00 revela-se proporcional e razoável.

A sentença observou os critérios previstos no art. 17-C da Lei no 8.429/92, considerando: a gravidade concreta da conduta; a reiteração das fraudes; o contexto funcional do agente; o prejuízo causado; as circunstâncias atenuantes já mencionadas.

De igual modo, a sanção de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 8 (oito) anos se mostra adequada, situando-se dentro dos limites legais e em consonância com a extensão e a reprovabilidade dos fatos.

Não se verifica, portanto, qualquer excesso ou desproporção que justifique a intervenção deste Tribunal.

II. Conclusão

Ante o exposto, nego provimento do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, uma vez não fixados em sentença, tendo em vista o princípio da simetria e aplicação, por analogia, do art. 18 da Lei 7.347/85

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FRAUDES EM CONTAS VINCULADAS A PROGRAMAS SOCIAIS. MULTA CIVIL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RESSARCIMENTO E SANÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil de improbidade administrativa para condenar o réu pela prática de ato previsto no art. 9o, XI, da Lei 8.429/92. A condenação consistiu no pagamento de multa civil no valor de R$ 19.000,00 e na proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 8 anos.

2. A ação foi proposta pela Caixa Econômica Federal em face de ex-gerente, acusado de realizar alterações cadastrais indevidas em contas vinculadas a programas sociais, com desvio de valores. Os fatos foram comprovados por processo administrativo disciplinar, relatórios técnicos e confissão do réu.

3. O pedido de ressarcimento foi extinto sem resolução de mérito em razão de acordo extrajudicial. A sentença reconheceu o dolo específico e afastou a tipificação pelo art. 11 da Lei 8.429/92.

4. O apelante sustenta a ausência de prova de enriquecimento ilícito e a inadequação do critério de fixação da multa, requerendo sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve comprovação de enriquecimento ilícito apto a configurar o ato de improbidade previsto no art. 9o, XI, da Lei 8.429/92; e

(ii) saber se a multa civil fixada observa os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Restou comprovado que o réu, valendo-se da função exercida na instituição financeira pública, promoveu alterações cadastrais indevidas para viabilizar fraudes e desvio de valores. A materialidade e a autoria foram demonstradas por prova documental e confissão, evidenciando o dolo específico.

7. A conduta se enquadra no art. 9o, XI, da Lei 8.429/92, sendo desnecessária a quantificação exata do acréscimo patrimonial para caracterização do enriquecimento ilícito, desde que comprovada a obtenção de vantagem indevida.

8. A multa civil possui natureza punitiva e é autônoma em relação ao ressarcimento ao erário. A celebração de acordos para reparação do dano não afasta a aplicação da sanção, nem configura bis in idem.

9. A fixação da multa com base no número de operações fraudulentas identificadas mostra-se adequada diante da impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico. O critério adotado é compatível com o conjunto probatório.

10. As circunstâncias atenuantes, como o ressarcimento e a demissão do cargo, foram consideradas na dosimetria. A multa fixada e a sanção de proibição de contratar com o Poder Público observam os limites legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da simetria e do art. 18 da Lei 7.347/85.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do ato de improbidade previsto no art. 9o da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo específico e obtenção de vantagem indevida, sendo dispensável a quantificação exata do acréscimo patrimonial.

2. A multa civil possui natureza punitiva e pode ser aplicada cumulativamente com o ressarcimento ao erário, sem caracterização de bis in idem.

3. Na ausência de quantificação precisa do proveito econômico, admite-se a utilização de critérios indiretos, desde que razoáveis e proporcionais, para fixação da multa civil.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; Lei no 8.429/1992, arts. 9o, XI, 12, 17-C, § 3o; Lei no 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.346.571/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão